Tribunal: TJMT
Processo: 1008799-68.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VANESSA DA SILVA ARRUDA - CPF: 028.585.961-74 (RECORRENTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO..

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso no: 1008799-68.2019.8.11.0001

Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente: VANESSA DA SILVA ARRUDA

Recorrida: BANCO ITAUCARD S.A.

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 01.09.2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto do Relator, consoante as considerações que passa a fazer.

Como regra, em se tratando de negativa de relação jurídica, mesmo diante de utilização de cartão de crédito por meio de senha e chip, esta Relatora entende que não havendo comprovação da contratação, mediante a juntada do contrato de cartão de crédito, resta configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, a restrição mostra-se indevida.

Entretanto, no presente caso, esta magistrada entende que o conjunto probatório, permeado de peculiaridades, não induzem a existência de verossimilhança dos fatos narrados na inicial. Isso porque o consumidor narra na inicial de forma genérica que não possui relação jurídica com a parte promovida e não reconhece a utilização do cartão de crédito.

Todavia, se verifica que em contestação houve a juntada de ficha cadastral digital (sem assinatura), mas que apresenta o extrato de conta bancária mantida pela parte promovente junto à instituição financeira promovida, o que não fora impugnado. Há ficha e extrato que comprova que a parte promovente possui conta corrente junto à instituição financeira, sendo indicada agência (7876), Bairro (CPA II) e conta corrente (20378-2), constando a vinculação do cartão a esta conta bancária, além de haver pedido de desativação das contas em débito automático.

Esse fato somado com os demais destacados pelo magistrado Relator, tais como envio de faturas ao endereço, compras realizadas no bairro onde mora o consumidor e uso de cartão com chip, mediante o uso de senha induzem a contratação.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020